Tribunal: TJSP
Processo: 2196639-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE PROCESSUAL – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual – Comprovada a carência de recursos financeiros – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO, para conceder a gratuidade processual